Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700993-04.2022.8.07.0020 APELANTE: MARCIA CRISTINA DIAS SARAIVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pela apelante (id 50038932 ), não conheço da apelação. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 17/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator